Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 147, CAPUT DO CP. DANOS MORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO EXPRESSO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983/STJ).
2. Não há necessidade de produção de prova específica para a apuração do dano sofrido pela vítima de violência doméstica, eis que a própria conduta do agressor já está insuflada de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
3. Conquanto não haja comprovação nos autos da exata capacidade financeira do réu, deve ser arbitrado um valor de reparação pelos danos suportados, ainda que minimamente fixado pelo Juiz, de acordo com seu prudente arbítrio, pois se trata de dano in re ipsa. Eventual condição temporária de desemprego do acusado ou ausência de auferimento de renda não caracteriza empecilho à formação do título judicial a ser oportunamente executado, quando então será avaliada a capacidade de pagamento.
4. Recurso conhecido e provido.